Tribunal: TJDFT
Processo: 0738014-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDENIZAÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de produção de prova testemunhal.
2. Embora não exista óbice legal ao benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a sua concessão deve receber tratamento distinto em relação às naturais. Enquanto para estas é válida a presunção (relativa) de verossimilhança conferida à declaração de hipossuficiência, para aquelas deve ser observado o caráter excepcional da medida, sendo imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete sumular n.o 481/STJ.
3. Uma vez que os documentos constantes dos autos não evidenciam a hipossuficiência da agravante, impõe-se o indeferimento da justiça gratuita.
4. Nos termos dos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual, bem como indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes.
5. Ao requerer a produção de prova testemunhal, compete a quem pleiteia declinar os fatos que pretende provar, de modo a permitir o exame da relevância e a finalidade no contexto do que se pretende comprovar. Não o fazendo, sujeita-se ao indeferimento de sua produção.
6. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.
7. Recurso conhecido e desprovido.